Tribunal: TJDFT
Processo: 0018445-85.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0018445-85.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Intime-se o DF quanto ao interesse no julgamento dos presentes embargos, considerando os julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 810 e 792. Brasília, 3 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador